Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-92.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: J. B. S. e outros

Advogado(s)
:
NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou procedente ação ajuizada por Júlia Bastos Santos, representada por sua genitora, para declarar a abusividade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, restabelecendo o contrato nas condições originais e condenando a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do cancelamento unilateral e imotivado do contrato de plano de saúde, classificado como coletivo por adesão, mas com características de plano individual (plano “falso coletivo”), especialmente à luz da jurisprudência do STJ e da legislação consumerista, além da possibilidade de indenização por danos morais decorrentes do ato.

III. Razões de decidir

A rescisão imotivada de plano de saúde coletivo atípico (denominado “falso coletivo”), por envolver número reduzido de beneficiários e ausência de representatividade do estipulante, é considerada abusiva, sendo inaplicáveis as regras das Resoluções ANS nº 195/2009, 509/2022 e 557/2022.

O Superior Tribunal de Justiça, nos EREsp 1.692.594/SP e AgInt no REsp 1.932.552/SP, firmou entendimento de que contratos coletivos com roupagem individual, sem efetiva negociação, devem ser protegidos pela vedação do art. 13 da Lei nº 9.656/98.

Restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado sem vínculo empregatício ou associativo legítimo, com intermediação de administradora de benefícios, caracterizando “plano falso coletivo” e atraindo a proteção consumerista.

O cancelamento indevido de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, por gerar insegurança e risco à saúde do beneficiário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A indenização fixada em R$ 8.000,00 é proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Aplicam-se os critérios de atualização conforme a Súmula 362/STJ (IPCA a partir da sentença) e juros de mora conforme o Tema 810 do STF (SELIC).

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, com observância da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“É abusiva a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo por adesão que se configure como 'falso coletivo', por ausência de representatividade e reduzido número de beneficiários, atraindo a incidência das regras aplicáveis aos contratos individuais.”

“O cancelamento indevido de plano de saúde enseja reparação por dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo, diante da violação à boa-fé objetiva e ao dever de proteção do consumidor.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, art. 85, §11; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.692.594/SP, 2ª Seção, DJe 19/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.932.552/SP, DJe 28/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.695.497/RS, DJe 25/11/2021; TJBA, Apelação nº 8000308-51.2021.8.05.0226, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/03/2024; Súmula 362/STJ; Tema 810/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000748-92.2024.8.05.0080
em que figuram como parte recorrente
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
e parte recorrida
Júlia Bastos Santos
, representada por sua genitora Daniela da Silva Bastos:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator